Tribunal: TJDFT
Processo: 0714062-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. O recorrente alega existência de erro material no acórdão que considerou deserto o recurso inominado. Sustenta que, embora não tenha comprovado tempestivamente o recolhimento das custas, o recurso deve ser conhecido, sobretudo com fundamento no princípio da economia processual.
2. Não há erro material quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4.Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.